Tribunal: TJSP
Processo: 2274988-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274988-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Pereira Barreto, em que são
agravantes HEITOR DOS SANTOS DE MENEZES, HENRIQUE DOS SANTOS
DE MENEZES, OSVALDO RIBEIRO DE MENEZES e DAZIDA DOS
SANTOS DE MENEZES, é agravado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso para
conceder em favor dos agravantes os benefícios da assistência judiciária", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.272
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2274988-13.2019.8.26.0000
COMARCA: PEREIRA BARRETO
AGRAVANTES: HEITOR DOS SANTOS DE MENEZES E OUTROS
AGRAVADO: D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
GRATUIDADE
PROCESSUAL. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE
NÃO
DESMENTEM
A
ALEGAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Heitor dos
Santos de Menezes e outros contra r. decisão que, nos autos da ação
ordinária movida contra DER Departamento de Estradas e Rodagem,
indeferiu pedido de gratuidade processual.
Os agravantes buscam reforma, sustentando em suma que
a hipossuficiência deles restou comprovada.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
O inconformismo merece acolhida.
É verdade que o fato do art. 4o, “caput”, da Lei no 1.060/50,
dispor que para o gozo da justiça gratuita basta simples afirmação da
parte, não significa que o juiz esteja dispensado, em cada caso concreto,
de verificar, à luz dos elementos dos autos, o preenchimento dos
requisitos exigidos para obtenção do benefício, até porque a presunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pobreza estabelecida pelo parágrafo 1o é relativa, o mesmo ocorrendo
com o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil.
Na espécie, porém, não existindo nenhum elemento apto a
afastar a possibilidade de que o pagamento das custas e despesas possa
implicar em prejuízo para o sustento dos agravantes, pessoas de
modestas rendas, não há justificativa para o indeferimento editado em
primeira instância.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso para
conceder em favor dos agravantes os benefícios da assistência judiciária.
RICARDO FEITOSA
RELATOR